Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705472-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARLY CORREA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO E PROTESTO DE CDA EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1) Havendo transmissão da propriedade do imóvel, incumbe ao contribuinte ou responsável a comunicação ao órgão fiscal competente, para fins de alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme dispõe o Decreto no 82/1966. 2) Não tendo sido promovida a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior configura exercício regular de direito, o que torna inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais. 3) Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que restou demonstrado que teria ocorrido a prática ilícita do Distrito Federal, razão pela qual deveria ser indenizada por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, é incontroverso o fato de que o imóvel foi objeto de alienação em 15/12/2004, momento anterior à inscrição do débito na respectiva Certidão de Dívida Ativa. No entanto, não houve comunicação da alteração da propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte autora/apelante em descumprimento da obrigação acessória. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome da autora e o respectivo protesto, a despeito de não mais ser a propriedade do imóvel, eis que o DISTRITO FEDERAL não tinha conhecimento da alteração do domínio. Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não corresponde à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário que a conduta imputada ao Estado seja considerada ilícita, o que, conforme visto, não ficou evidenciado no caso sub examine. Tendo em vista que a emissão e o protesto da CDA em nome da autora não se revestiu de ilicitude, não há como ser imposta ao DISTRITO FEDERAL a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 0705472). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023